Tribunal: TJES
Processo: 5000408-23.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-23.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GISLAINE KENNE OLIVEIRA DE ARAUJO e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DE CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1150/STJ. SALDO APURADO EM PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação revisional de saldo de conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição da pretensão autoral, condenando o réu a restituir o saldo apurado em favor dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional aplicável às demandas que versam sobre falha na prestação do serviço e desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo 1150/STJ, bem como a existência de saldo a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por eventuais falhas na gestão de contas PASEP, sendo da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a demanda, sem necessidade de inclusão da União no feito (Tema 1150/STJ).

4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, momento que não se confunde com a data da realização do saque.

6. A condenação em danos materiais não merece reparo, eis que devidamente lastreada na conclusão do laudo pericial contábil, que apurou uma diferença de R$ 1,42 em favor da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem a má gestão de contas individuais do PASEP, sendo a competência da Justiça Estadual.

2. É de dez anos o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques em conta PASEP.

3. O marco inicial do prazo prescricional decenal é a data da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques em sua conta PASEP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000408-23.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: GISLAINE KENNE OLIVEIRA DE ARAUJO, GUILHERME OLIVEIRA DE MELLO, CRISTINA MARTINS MELO FICHER, PATRICIA MARTINS MELO, MARIA MORAES, ARIADNE ALVES MELO
Advogado do(a) APELADO: MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS - ES20144-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil SA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de
São Mateus
/ES, que, nos autos da
ação ajuizada
por
Gislaine Kenne Oliveira de Araújo

e outros
, julgou p
arcialmente p
rocedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença do saldo da conta PASEP
apurada em perícia contábil
,
no valor
de R$
1,42 (um real e quarenta e dois centavos).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que
os
autor
es
não teria
m
comprovado a insuficiência de recursos para concessão da gratuidade;
ii)
sua ilegitimidade passiva para a causa, com a consequente incompetência da Justiça Estadual;
i
ii)

a ausência de
interesse de agir;
iv
)
a ocorrência da prescrição da pretensão autoral;
v
)
a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que a conta PASEP foi corretamente remunerada e os saques foram revertidos em favor da titular
.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De saída, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita,
não trouxe o recorrente elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora,
ônus que lhe incumbia,
de modo que
deve ser mantida
a benesse concedida pelo magistrado “a quo”.

Quanto às preliminares rejeitadas, tampouco merece acolhida a irresignação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No que tange à prescrição, portanto, tem-se que o prazo aplicável é o de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo vinculação com o momento do saque, mas sim, contado do momento em que os autores comprovadamente tiveram conhecimento da diferença de atualização, de acordo com a teoria da
actio

nata
.

Afasta-se, também, a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil na esteira do precedente qualificado apontado, afinal, nos casos em que se discute má gestão da conta individualizada, como saques indevidos ou ausência de crédito dos rendimentos legalmente previstos, a responsabilidade é da instituição bancária que atuou como agente gestor do programa.

No caso, como a pretensão se escora na incorreta correção dos valores depositados, é legítima a instituição financeira indicada.

No mesmo sentido, não prospera a alegação de falta de interesse de agir, pois a existência de divergência entre os valores creditados e os que deveriam ter sido aplicados à conta, conforme critérios legais e regulamentares, legitima o ajuizamento da demanda.

A questão da competência também não comporta alteração, já que inexiste litisconsórcio necessário com a União se a controvérsia gira em torno da responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, pela má gestão da conta, cuja competência é da Justiça Comum Estadual.

No mesmo sentido tem sido decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE . BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL . ILEGITIMIDADE UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ilegitimidade da União. Competência da Justiça Estadual . II - Ainda segundo o Tema 1150 a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Prescrição não caracterizada. III - O PASEP não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social, não se aplicando a essa relação o Código de Defesa do Consumidor. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004541-60.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Por fim, no mérito, não vejo como alterar a conclusão alcan
çad
a

pelo magistrado de

origem,

eis que amparada na prova pericial contábil produzida sob o crivo do contraditório judicial, que apurou a existência de saldo remanescente ínfimo (R$ 1,42) em favor dos autores.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, tendo em vista que não houve condenação da recorrente nesse tocante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)